Tribunal: STF
Processo: ARE 1578076
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO TEMPO RURAL PRESTADO ANTES DE 1993, MAS INDENIZADO APÓS A EC Nº 103, DE 2019. TEMA Nº 1.329 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 38).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 5º, inc. XXVI, da Constituição da República, 3º e 17 da EC nº 103, de 2019. Requer a suspensão do processo em atendimento ao decidido no RE nº 1.508.285-RG/RS (Tema nº 1.329 do rol da Repercussão Geral).



    4. A discussão dos autos está contida na matéria a ser enfrentada pelo STF no Tema RG nº 1.329, como se verifica do teor da fundamentação abaixo transcrita:



    “A questão exige, portanto, exclusivamente a interpretação do art. 17 da EC nº 103/2019, de modo a determinar se o requisito de tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda admite a complementação de períodos anteriores em aberto ou em atraso para o enquadramento na regra do art. 17. 



    7. De um lado, a parte recorrente sustenta que a complementação de contribuições realizada após a edição da EC nº 103/2019 contrariaria a literalidade dos arts. 3º e 17. Defende que, como em todas as reformas previdenciárias, o constituinte reformador preservou direitos adquiridos, assim como fixou regras de transição para aqueles que, apesar de não reunirem os requisitos para o benefício, estavam relativamente próximos de alcançá-los. Assim sendo, permitir o recolhimento posterior para preencher o tempo de contribuição exigido na data de edição da Emenda, significaria alterar as regras de transição do texto constitucional. 



    8. Por outro lado, o acórdão recorrido afirma que o recolhimento posterior não altera o tempo de serviço do segurado. Assim, ainda que não se tenha realizado o pagamento de contribuição, “prestado o labor depois do ano de 1991, eventual ausência de contribuição previdenciária contemporânea não tem o condão de eliminar a possibilidade de cômputo desse lapso em momento anterior à indenização”. O que está em questão, portanto, é a própria definição de limites interpretativos dos artigos 3º e 17 da EC nº 103/2019, de modo a definir se os recolhimentos efetuados após a edição da Emenda podem ser contabilizados para satisfação de tempo mínimo de contribuição previsto em regra de transição. 



    9. É certo que a jurisprudência do STF afirma que a análise de efeitos de recolhimento extemporâneo de contribuição previdenciária para a concessão de benefício tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1.359.962, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 14.12.2021; ARE 1.465.421, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 20.11.2023; e ARE 1.450.981, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01.09.2023. 



    10. Ocorre que nesses precedentes o que estava em discussão era a disciplina legal de indenização ao Regime Geral de Previdência para tempo de serviço de atividade que não determinava filiação obrigatória (Lei nº 8.213/1991, art. 55, § 1º). No caso, o debate envolve a disciplina do próprio texto constitucional da EC nº 103/2019. Inclusive para avaliação de recepção do art. 55, § 1º, da Lei nº 8.213/1991 pelo art. 17 da EC nº 103/2019. É uma questão constitucional definir se a vedação constante do art. 17 da EC nº 103/2019 – a exigência de tempo de contribuição até a entrada em vigor da Emenda – exclui a possibilidade de complementação e de indenização posteriores à sua vigência para o atendimento do tempo mínimo de contribuição da regra constitucional de transição.” 



    (RE nº 1.508.285-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/10/2024, p. 09/10/2024).



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 1.508.285-RG/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator